Tribunal: TJSP
Processo: 1002242-49.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços de contabilidade. Sentença de procedência. Má-prestação do serviço pelos autores. Fato não comprovado. Ausência de elementos que desqualifiquem a higidez da prova técnica. Fundamentos das críticas tecidas pelas apelantes insuficientes para desprestigiar a tecnicidade do laudo pericial. Pedido reconvencional julgado improcedente. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços de contabilidade. Sentença de procedência. Má-prestação do serviço pelos autores. Fato não comprovado. Ausência de elementos que desqualifiquem a higidez da prova técnica. Fundamentos das críticas tecidas pelas apelantes insuficientes para desprestigiar a tecnicidade do laudo pericial. Pedido reconvencional julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.